Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019797-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO ROGERIO MUNIZ - CPF: 007.920.911-40 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. OFICIE-SE A AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART.121, § 2o II E IV, E ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA – 1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
RELEVÂNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ QUASE
1
7
(
DEZ
ESSETE
)
ANOS –
SUPOSTA FUGA – INOCORRÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
o
C/C ART. ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
–
2
. PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
É entendimento pacífico de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente
a
prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que
se pretende com a prisão evitar,
daí por que, na espécie,
deve
s
er substituída por medidas
cautelares alternativas
a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a
instrução processual e a
aplicação da lei penal

ao argumento de que ele fugiu do distrito da culpa
, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade, uma vez que a conduta, em tese, perpetrada por ele não extrapolou a normalidade do tipo penal supostamente infringido, além de
ter havido demora desarrazoada entra a data do
s
fato
s
e a tentativa de citação
do paciente que, por sua vez é
portador de predicados pessoais favoráveis, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2
.
Pedido julgado procedente.
Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Fernando Rogério Muniz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 7 de setembro de 2022, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido no ano de 2007, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art.121, § 2o II e IV, e art. 14, II do Código Penal), conforme consta nos autos
da
Ação Penal n. 0000263-07.2004.8.11.0100 em trâmite no juízo mencionado.

Registra o impetrante que o crime imputado ao paciente ocorreu em 25 de abril de 2001 e que sua prisão preventiva foi decretada em 18 de março de 2005, mesmo não tendo sido esgotados todos os meios possíveis para a sua localização pelo juízo tido por coator, entendendo que
o favorecido
estava em local incerto e não sabido, oportunidade em que também foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional
.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na
hipótese
, não restaram configurados os re
quisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal,
especialmente o
periculum
libertatis
.

Aduz, ainda, que “
o simples fato de o réu não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua
constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga
.
”.
Destaques no original

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa e emprego lícito
,
sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, cuja possibilidade sequer foi apreciado pelo juízo da primeira instância.

Argumenta que: “
Os fatos narrados na denúncia ocorreram em maio de 2001 e houve a renovação do decreto de prisão em 27 de setembro de 2022, OU SEJA, mais de 20 ANOS DEPOIS. Assim,
resta evidenciada a ausência de contemporaneidade necessária para fundamentar a segregação cautelar
”.
Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
por este relator
, por intermédio dos fundamentos encontradiços no
ID

145642188
.
A requisição de
informações
ficou dispensada eis que o processo
estava
devidamente instruído.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no
ID

147692185
, opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que se refere à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva
invectivada
,
a
impetrante alega que
a ausência de localização
do paciente
não pode ser concluída como fuga e que
ine
xiste
contemporaneidade entre o
s
fato
s
investigado
s
e a manutenção
da

restrição ambulatorial
do
favorecido;

porquanto a despeito de o
magistrado
feito alusão

à
conveniência da instrução
e
ao
risco à aplicação da lei penal,
ficou superada a referida alegação deixando
, por conseguinte, de
existir
os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 31
2, do Código de Processo Penal.

Tem
razão o impetrante
.

Isso
porque, realmente, os argumentos apresentados pelo judicante
da
primeira instância, embora idôneos à época em razão da não localização do paciente nos endereços indicados nos autos
principais
, atualmente –
com a localização do paciente e a demonstração de que ele está desenvolvendo atividade laborativa
no mesmo local
há pelo menos quatro anos

–, mostram-se desproporcionais, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da
sua
prisão cautelar, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da instância
primeva
decretou a prisão preventiva do paciente
há cerca de dez
essete
anos
com base no seguinte édito judicia
l
:

[...]

Vistos em correição

Trata-se de pedido de prisão preventiva, formulado pelo ilustre representante do
Parquet
,
que requereu o deferimento da medida com fincas nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.

O presente pedido se fundamenta na conveniência da instrução criminal uma vez que o acusado se encontra foragido, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

O Ministério Público requereu ainda a citação editalícia do acusado, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.

É a síntese do necessário.

Decido.

Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, com base na prova testemunhal colhida durante a fase do inquérito policial, bem como por este Juízo.

O acusado, após a pratica do delito, evadiu-se do distrito da culpa, não tendo sido mais encontrado pelo Oficial de Justiça (fl. 93.)

Há o fundamento da conveniência da instrução, uma vez que o acusado pode atravancar o andamento normal do processo até mesmo por meio de intimidações feitas às testemunhas, e mesmo pelo fato de não ser ouvido.

Por fim, há o fundamento de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que enquanto estiver foragido isso restará improvável ante a impossibilidade de aplicação de uma pena possível de ser imposta futuramente.

Assim, defiro o pedido feito pelo representante do Ministério público e decreto a prisão preventiva de
FERNANDO ROGERIO MUNIZ
, devidamente qualificado, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

1
– Expeça-se o competente Mandado de Prisão, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o, para imediato cumprimento.

2
– Uma vez estando o réu em lugar incerto e não sabido, determino sua citação por meio de edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.
[...]
.

(
ID 145445184, p. 11/12)
.

Destacamos

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que seu prolator justificou a necessidade
da
decreta
ção

d
a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública em razão da
gravidade abstrata do crime
,
e
m tese praticado por ele, bem como
por
sua não localização à época
no endereço indicado
nos autos principais
.

No entanto, impõe-se destacar que o crime em comento foi supostamente praticado
no dia
25 de abril de 2001
(ID 145445182, p. 18/20)
;

o
paciente foi interrogado na fase inquisitiva no dia
28 de junho de 2001
, ocasião em que declarou
exercer
a profissão de vaqueiro e que trabalhava na Fazenda Santa Luiza de propriedade do Sr. Neco (ID

145445182, p. 35/37)
;
a
denúncia somente foi ofertada em 2 de julho de 2004

(ID 145445182, p. 20); e a tentativa de citação pessoal do
favorecido
ocorreu
apenas
no dia
16 de março de 2005
(ID 145445184, p. 7), ou seja, passados
aproximadamente
quatro a
nos da ocorrência do
s
fato
s
, razões
pela
s
qua
is
não se pode presumir a fuga do
favorecido. Além disso, não se pode olvidar
que
desde aquela data até o presente momento
já se passaram mais de 21 anos e
não há registro de que
beneficiário
tenha cometido
qualquer
ilícito, evidenciando, destarte, que não é criminoso contumaz, tampouco coloca em risco a ordem pública.

A
demais
, no que diz respeito
à
ordem pública, a autoridade acoimada de coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, agregou fundamentação inidônea para tentar forçar a necessidade de
se manter a prisão vergastada
, com a argumentação genérica de que: “
Tratando-se de crime com alto repúdio social, faz-se necessária a manutenção do édito prisional para o fim de resguardar a ordem pública, ante a repercussão que a soltura prematura ocasionaria, evitando-se, ademais, o descrédito da população para com o Poder Judiciário e os órgãos de prevenção e repressão ao crime
”
(ID 145445185
, p. 152), elementos, esses, abstratos e que não servem para tal desiderato.

Se isso não b
astasse
,

é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamente
a
prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EM JULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico. 2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa. 3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram
mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019). 4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.

(STJ RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Destarte, como asseverado
anteriormente
, a prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, principalmente levando
-se
em conta o longo período transcorrido após a conduta delitiva, em tese, atribuída à sua pessoa, bem como aos seus predicados pessoais favoráveis.

Dessa forma, não obstante o meio social deva ser acautelado, porquanto conforme consta no édito reprochado, o paciente teria supostamente praticado o crime de
tentativa de homicídio
, circunstância, essa, que, a princípio, indicaria a necessidade da restrição de sua liberdade, todavia, não pode ser de maneira tão gravosa como a prisão preventiva, tal como entendeu o judicante de primeiro grau.

Sendo a
ssim,
inexistindo o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que não é possível fechar os olhos para a conduta
praticada por ele
, sobretudo diante da natureza do delito em debate.

Por outra vertente,
impõe-se registrar
que a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas
deve ser condicionada a apresentação de documentos comprobatórios dos atuais endereços onde
Fernando Rogério Muniz
pode
ser

efetivamente
encontrado
, eis que o endereço
declarado quando de sua prisão foi a Fazenda Cabral no
M
unicípio de Vila Bela da Santíssima Trindade
/
MT, ao passo que o documento apresentado nesta impetração como prova de trabalho do paciente
(MTE – RAIZ Trabalhadores)
aponta que ele trabalha desde 4 de setembro de 2018 para Joaquim Moacir
Piovezan
, desenvolvendo atividades com gado, na cidade de Juara
/
MT, conforme se inferem dos documentos
a seguir reproduzidos:

ID 94543051,
APri
1004585-90.2022.8.11.0013:

ID 145445180
, desta impetração
:

Sendo a
ssim
,
tendo em conta
as circunstâncias que envolvem a hipótese, tem-se por plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I
e
III, do art. 319 do Código de Processo Penal,
além do compromisso de comparecimento obrigatório em todos os atos processuais a que for intimado,
mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte dele.

Ressalt
e-se
, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedentes os pedidos; e, por consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada,

substituindo a prisão preventiva de
Fernando Rogério Muniz
, por medidas cautelares alternativas,

cuja

ordem
deve ser condicionada
a
apresentação no
s autos
originário
s

de documentos comprobatórios dos atuais endereços onde
Fernando Rogério Muniz
poderá ser efetivamente encontrado
,
aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c
a parte final do art. 310, § 1o, e do
art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

(i)
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e condições fixadas pelo juiz de primeiro grau de acordo com as particularidades das funções rurais exercidas pelo paciente
, para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)

comparecimento obrigatório em todos os atos processuais a que for intimado, sob pena de revogação do benefício
, com exceção daqueles não obrigatórios por lei
;

(
iii
)

proibição de manter contato com testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa
.

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que
,
após o cumprimento da condição de apresentação dos comprovantes dos endereços onde o paciente poderá ser efetivamente encontrado
,
dê cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente; bem assim todos os endereços onde poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022